Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) EM RELAÇÃO AO PERÍODO VINDICADO. INOCORRÊNCIA DE ENSINO DO CICLO BÁSICO DE ALFABETIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO CASO CONCRETO. ART. 1o DA LEI 654/1994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de condenação do réu à majoração dos valores pagos a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA; bem como ao pagamento dos respetivos valores retroativos.
2. Na situação em tela, as provas dos autos demonstram que a autora recebe a incorporação aos proventos da aposentadoria da Gratificação de Atividade de Alfabetização no percentual de 1,8% (ID 40184816 - Pág. 290).
3. A controvérsia incide sobre a majoração da GAA incorporada aos proventos da aposentadoria ao percentual de 2,5%, tendo em vista a alegada atuação da parte autora em turmas de alfabetização no período de 03/03/1997 a 20/07/1997.
4. A Lei 654, de 21 de janeiro de 1994, vigente na época da prestação de serviço em evidência, previa a incorporação da Gratificação de Alfabetização gradativamente, como vantagem pessoal nominalmente identificável, na razão de 1% (um por cento) de seu valor, por ano de efetivo exercício nas atividades a que se refere o art. 1° até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
5. O Art. 1o da Lei 654/1994, posteriormente revogada pela Lei 4.075/2007, estabeleceu a concessão da Gratificação de Alfabetização - GAL ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo.
6. A questão ora analisada se diferencia daquelas em que o Art. 19 da Lei 5.105/2013 se encontrava em vigência durante o período vindicado.
7. Conforme informações do documento denominado SABEM/GDF - 36937479 - Ficha de Cadastro, o Processo Administrativo 82.20678/1996 autorizou o afastamento da parte autora para estudos, sem prejuízo de seus salários, no período de 03/03/1997 a 20/07/1997, para frequentar o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, na UCB-DF.
8. O Ato Administrativo SEI/GDF - 36937479 - Ficha de Cadastro, demonstra a restrição da referida liberação para estudo à carga horaria de 20 horas semanais.
9. A Declaração - SEE/SUGEP/DISET/GLM, de 19/06/2020, declara que a servidora pública em contexto atuou com carga horária de 40 horas a partir de 09/03/93 até a data de 19/06/2020.
10. A Folha de Frequência de Escola Classe 614 - Samambaia (ID 40184816 - Pág. 222) também demonstra que a autora continuou no exercício do cargo de professora em relação as outras 20 horas da sua carga horária durante o período de 03/03/1997 a 20/07/1997.
11. Contudo, a Declaração emitida pela Escola Classe 614 - Samambaia, na data de 08/07/2020 (ID 40184817), demonstra a atuação da autora em regência de classe em turmas de dinamização, 3a série, em processo de alfabetização, durante o período de 03/03/1997 a 20/07/1997.
12. A referida informação relacionada a processo de alfabetização não se mostra suficiente para a concessão da Gratificação de Alfabetização, pois, o Art. 1o da Lei 654/1994 restringe tal pagamento aos professores regentes do Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo.
13. Verifica-se que o ato administrativo referente ao período de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização observou a legislação aplicável ao caso concreto (Lei 654/1994).
14. Destarte, descabida inclusão do período de 03/03/1997 a 20/07/1997 na incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização aos proventos da aposentadoria.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.